Tribunal: TJSP
Processo: 2135108-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória – Contrato administrativo para construção de "espaço saúde" – Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência para imediata rescisão do contrato ou suspensão da obra – Alegação de serviços exigidos e orçamento que fogem do objeto do contrato – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório – Desprovimento do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória – Contrato administrativo para construção de "espaço saúde" – Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência para imediata rescisão do contrato ou suspensão da obra – Alegação de serviços exigidos e orçamento que fogem do objeto do contrato – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório – Desprovimento do recurso.